Tribunal: TJMT
Processo: 1010588-94.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010588-94.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KATIUCHA KISS DA SILVA - CPF: 024.461.681-75 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM DANOS MORAIS – RECURSO INTERPOSTO COM O INTUITO DE OBTER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO E JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EXARADA NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC – AUSENTE REQUISITO EXTRÍNSECO DA REGULARIDADE FORMAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não atende os requisitos da regularidade formal e não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por KATIUCHA KISS DA SILVA, contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível do Jardim da Glória Várzea Grande, a qual julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A recorrente, busca através da via recursal, a reforma integral da sentença, arguindo que a sentença não analisou o mérito da causa, sob a fundamentação de que houve ausência de interesse processual.

Acerca disso, infere que a dívida objeto da demanda, encontra-se prescrita e que não há outra forma senão por meio da demanda judicial, para proceder a baixa do débito no Serasa Limpa Nome.

Assim, requer provimento ao recurso para que seja reconhecido o prosseguimento do feito, citando o Recorrido, designando audiência de conciliação, vez que a extinção da demanda sem o julgamento do mérito irá violar diversos dispositivos e cercear o direito de ação do Recorrente.

Em contrarrazões, a OI S.A. e o SERASA S.A, rechaçam em peças apartadas, os argumentos da recorrente e postulam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço,
KATIUCHA KISS DA SILVA., ajuizou ação em desfavor da OI S.A. e outros, requerendo a declaração de inexistência de suposto débito prescrito e, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente do lançamento do mencionado débito na plataforma Serasa Limpa Nome.

Nas razões recursais da recorrente, destaca-se arguição de que a sentença não analisou o mérito da causa, tendo o juízo de piso extinguindo o feito sem a análise do mérito sob a fundamentação de ausência de interesse processual, e que em razão do cerceamento do direito de ação a reclamante interpõe recurso.

Vejamos.

Todavia, compulsando detidamente os autos, constatei que houve os procedimentos indispensáveis ao curso dos autos, quais sejam, citação e audiência de conciliação conforme atos de cartório registrados nos (id.

139023668 e 139020817), e ainda, ressai evidenciado que a sentença exarada procedeu a análise do mérito, com o seguinte
dispositivo:

“Ante o exposto, opino por rejeitar as preliminares e opino por revogar a liminar e opino pela
IMPROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial,
extinguindo o processo com resolução do mérito
,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95.” (Destaquei)

Com efeito, ante a dissonância do recurso acostado e a sentença proferida, evidente se demonstra a ofensa ao princípio da dialeticidade.

E nesse sentido,
a
Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do
recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023